Tribunal: TJSP
Processo: 0032917-60.2019.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - Os elementos trazidos pela recorrente não demonstram situação de penúria e, portanto, incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais - Ausência completa de qualquer comprovação – Alegação de que o valor da causa não permite o pagamento de custas do processo - Recurso DESprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0032917-60.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RODRIGO PARADELLA DE QUEIROZ, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114/50001
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL no 0032917-60.2019.8.26.0114/50001 - Campinas
AGRAVANTE: RODRIGO PARADELLA DE QUEIROZ
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VOTO No 18198 AI
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - Os
elementos trazidos pela recorrente não demonstram situação de
penúria e, portanto, incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais - Ausência completa de qualquer
comprovação – Alegação de que o valor da causa não permite
o pagamento de custas do processo - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 38/40 que, em sede de apelação interposta pela ora
agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das
custas.
Sustenta a agravante, em síntese, fazer jus ao benefício da
gratuidade judiciária, eis que (i) como operador do Direito e em busca de sua verba
alimentar, tem travado centenas de disputas com a Municipalidade de Campinas/SP,
inclusive com a reforma por meio de influência política de sentenças proferidas que
garantiam ao Agravante o recebimento de sua verba; (ii) por um lapso, deixou de
acostar ao Recurso os documentos que vem juntando nos demais recursos interpostos,
para convencimento e acolhimento da benesse, a exemplo do processo no
2150770-73.2020.8.26.0000, no qual lhe fora deferida a gratuidade; (iii) que o valor da
condenação não supera os R$ 120,00, o que considerando o valor do preparo (R$
138,05), e mais, o montante dos recursos, gera onerosidade demasiada ao Agravante,
impedindo – o de pleitear seu direito.
Resposta às fls. 09/15, no qual a Municipalidade alega que
(i) não houve comprovação, por parte do apelante, acerca da sua condição de
hipossuficiência; (ii) o recorrente é advogado responsável por centenas de processos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114/50001
3
andamento (267 – consulta ao SAJ em 02/07/2020); (iii) o local de trabalho do
recorrente se apresenta em contradição com a afirmação de que não teria condições de
arcar com os ônus processuais (imagem extraída do google street view – fls. 12); (iv) o
recorrente encontra-se cadastrado na JUCESP na condição de empreendedor individual,
cujo objeto social consiste na prestação de serviços de digitação de documentos, o que
evidencia que seus rendimentos advém não só da advocacia, mas de outras atividades.
Postula, por fim, a aplicação de multa em razão suposta litigância da má-fé (art. 100,
parágrafo único, do CPC).
É o relatório.
O agravo não merece acolhimento.
O caso em tela tem por questão central a análise dos
requisitos concernentes à concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante.
O agravante repete os argumentos trazidos em sede de
apelação e embargos de declaração, limitando-se a afirmar a excessiva onerosidade do
valor do preparo em comparação ao valor pleiteado, aduzindo ainda tratar-se de verba
alimentar.
Instado a apresentar provas e justificativas de sua situação
de penúria, o agravante limitou – se a juntar aos autos acórdão da 15° Câmara de
Direito Público no qual lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade, sem atender
ao quanto determinado às fls. 89.
Apresentado
embargos
de
declaração
(0032917-60.2019.8.26.0114/5000) o recorrente juntou declaração de hipossuficiência
(fls. 09), IR – exercício 2019 (12/22), deferimento do pedido de prorrogação da parcela
de maio de financiamento (fls. 23/24), despacho e acórdão proferidos pela Des. Silvana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114/50001
4
Russo (fls. 25/33). Tais embargos foram julgados pela decisão monocrática de fls.
38/40, da qual se interpõe o presente agravo interno.
Não há o que ser modificado na decisão atacada.
A discussão sobre a aplicabilidade da Lei n. 1.060/50 caiu
totalmente por terra com o advento no Novo Código de Processo Civil. Este diploma,
em seu artigo 98, prevê que "A pessoa natural e jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Assim, além da temática em voga ser regulada pela Lei
1.060/50, agora o NCPC trata da questão expressamente.
É certo que a Lei n.1.060/50 exige apenas uma declaração
de pobreza para a concessão da gratuidade processual. No entanto, é possível que juiz
exija que a parte demonstre sua condição de pobreza para conceder o benefício.
Neste sentido:
2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o, § 1o,
da Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária gratuita pode
ser pleiteada a qualquer tempo, desde que o requerente
comprove sua condição de hipossuficiente, bastando-lhe, para
obtenção do benefício, sua simples afirmação de que não está
em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento
ou de sua família. 3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que
possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a
assistência judiciária se não encontrar fundamentos que
confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp
11079665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
julgado em 04/05/2010, DJe 10/05/2010).
Em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114/50001
5
sentido de que, embora se admita a princípio mera alegação
do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a par de
se gerar apenas presunção relativa, não é defeso ao juízo de
origem indeferir a gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após
analisar o conjunto fático-probatório que circunda as
alegações da parte. A revisão do julgado, na forma pretendida,
implica o reexame de fatos e provas contidos nos autos,
inviável em sede de recurso especial, ex vi do enunciado n. 7
da Súmula do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1206335/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2a Turma,
julgado em 02/06/2011, DJe 16/06/2011).
Trata-se, portanto, de presunção relativa, devendo
comprovar-se o estado de necessitado.
No caso dos autos, impossível concluir-se pela situação de
precariedade financeira. O que se vê é tão somente a indignação do recorrente em ter
que arcar com custas processuais por achar que não valem a pena se comparados com o
valor da ação principal. Ora, este não é um motivo para concessão da benesse legal.
Ademais, como á explicitado, o fato de, por ventura, ter a
agravante conquistado tal benefício em outro processo não obriga e nem leva à
conclusão de tal direito neste aqui discutido.
Isto posto, NEGA- SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora